Tribunal: TJDFT
Processo: 0712475-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PENSIONAMENTO EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. DURAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IDADE DAS PARTES. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A fixação de alimentos em favor de ex-companheiros e ex-cônjuges, conforme reconhecido pela jurisprudência, é fato excepcional, tendo caráter transitório, pois, em regra, após a maioridade civil, cada pessoa há de suportar o seu próprio sustento.
2 – Em conformidade com os parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, há de ser reduzido o valor arbitrado em sentença a título de pensão alimentícia à ex-cônjuge do Autor.
3 – Levando-se em conta que as partes permaneceram casadas por 30 (trinta) anos, sendo certo que o próprio Autor afirma que sempre arcou com as despesas domésticas do casal e admite a necessidade do pagamento de uma pensão mensal à Ré, a qual possui 60 (sessenta) anos de idade, a pensão alimentícia deve ser fixada por prazo indeterminado, notadamente em virtude da idade da Ré e das suas chances cada vez mais remotas de pleno exercício da sua atividade profissional com o passar do tempo.
4 – Não se pode impor ao cônjuge varão a manutenção do cônjuge virago em seu plano de saúde, sob pena de instituir obrigação a terceiro estranho à lide (operadora do plano de saúde).
5 – Não há que se falar em obrigação do Autor em arcar com os custos de plano de saúde individual em benefício da Ré, uma vez que a fixação de pensão alimentícia por prazo indeterminado já supre as necessidades básicas da Ré, sendo certo, ainda, que ela exerce profissão remunerada e recebe, ao que tudo indica, pensão do INSS. Assim, é capaz de, ao menos em parte, arcar com suas despesas e, dessa forma, querendo, pode contratar plano de saúde.
Apelação Cível da Ré desprovida.
Apelação Cível do Autor parcialmente provida.